Tribunal: TJSP
Processo: 2272919-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL Cálculos de atualização do saldo remanescente – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL Cálculos de atualização do saldo remanescente – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora - Insurgência manifestada pela parte credora contra decisão que negou aplicação da nova tese fixada – Cabimento – Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, após a rejeição dos embargos de declaração opostos ao Acórdão do REsp. 1.820.963/SP – Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ.

Agravo desprovido.